Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-60.2016.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000143-60.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO LOPES PERES - CPF: 925.009.431-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO NICARETTA - CPF: 835.835.721-49 (VÍTIMA), MANOEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 022.581.971-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO -
“POST FACTUM”
IMPUNÍVEL - OBJETO FURTADO - EXAURIMENTO DO CRIME -
ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
- ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO

-

JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO
.

“[...] o apelante foi condenado, simultaneamente, pelos crimes de furto e receptação de um mesmo animal [...] o que não se revela plausível, uma vez que implica em evidente bis in idem. [...] a destinação dada a res furtiva [...]

constituiu post factum impunível, por se tratar de mero exaurimento do delito de furto.”
(13ª Procuradoria de Justiça Criminal - Parecer nº 000131-036/2016)

“A posse e uso dos bens roubados constitui post factum impunível, motivo pelo qual se impõe a absolvição [...] pelo crime de recepção, à luz do princípio da consunção.”

(TJMT, AP nº 1010424-72.2023.8.11.0042)

Recurso provido para absolver o apelante da receptação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000143-60.2016.8.11.0029 - COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): ROGÉRIO LOPES PERES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ROGÉRIO LOPES PERES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJe n° 0000143-60.2016.8.11.0029), que o condenou por furto e receptação, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
- art. 155 e art. 180 c/c art. 69, todos do CP -
(fls. 216 - ID 207161721).

O apelante sustenta que a venda do bem subtraído constituiria
“mero exaurimento do crime de furto”
.

Requer provimento para que seja absolvido da receptação (ID 207161732).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 207161735).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Furto e Receptação. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição do crime de Receptação. Procedência. Princípio da Consunção. Post factum impunível. Pelo provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 212904199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 17 de novembro de 2015, na propriedade agrícola Sítio Tangurinho, zona rural, nesta cidade e comarca de Canarana-MT, o denunciado ROGÉRIO LOPES PERES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em concurso de pessoas com Manoel Antônio dos Santos, com manifesto animus furandi, subtraiu, para si ou para outrem, semovente domesticável de produção consistente em 03 (três) porcas de aproximadamente dois meses de vida, em torno de 70 (setenta) galinhas, além de 01 (um) arreio completo, modelo Banana, 01 (um) esticador de cerca, e 01 (um) facão, de propriedade da vítima Thiago Nicareta e, após, influiu para que terceiro, de boa-fé, adquirisse, em proveito próprio, coisa alheia móvel que sabia ser produto de crime, consistente 01 (uma) parte do porco subtraído da vítima Thiago Nicareta. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROGÉRIO LOPES PERES, pela prática do crime previsto no artigo 155, §6°, e art. 180-A, caput, na forma do art. 69 do CP [...]
”
(Carla Marques Salati, promotora de Justiça - fls. 72 - ID 207161183).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A prova oral produzida em juízo demonstrou que o réu Rogério de fato subtraiu para si os pertences descritos na denúncia, os quais pertenciam à vítima Thiago e estavam na propriedade rural desta. [...]

O réu, por sua vez, confessou a subtração dos bens durante seu interrogatório extrajudicial.

Desta forma, as provas demonstram sem sombra de dúvidas a prática do crime de furto.

As testemunhas Eusa e Maria Aparecida confirmaram ter adquirido porco do réu e galinhas de “Manoel do Facão”, respectivamente, demonstrando assim que o Réu Rogério influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse a res furtiva.

Acerca da capitulação jurídica das infrações penais, dispõe o artigo 383, caput, do CPP, que ‘O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave’.

No caso dos autos, os fatos descritos na denúncia e corroborados após a instrução criminal se amoldam ao artigo 155, caput, e 180, caput, do Código Penal, sendo possível a aplicação da emendatio libelli [...].

Lado outro, considerando que os fatos foram praticados em 17.11.2015 e que o artigo 155, §6º e o artigo 180-A, ambos do Código Penal, foram inseridos em nosso ordenamento jurídico apenas em 2016 (Lei n.º 13.330), não seria possível aplicar ao caso tais normas penais incriminadoras, pois a lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu.

Assim sendo, considerando-se a adequação típica dos fatos narrados na denúncia, os quais foram comprovados em instrução processual e considerados na presente sentença, é viável a aplicação do artigo 383 do CPP para o fim de enquadrar as condutas ilícitas praticadas pelo réu no artigo 155, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal.

A tese defensiva de absolvição não merece acolhimento, eis que não encontra amparo nas provas.

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu ROGÉRIO LOPES PERES, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, caput, e artigo 180, caput, do Código Penal. [...]”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - ID 207161721)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18 - ID 207161180) e Auto de Avaliação (fls. 19 - ID

207161180), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Thiago Nicaretta, vítima (fls. 47 - ID 207161180), Maria Aparecida Correia, informante (fls. 32 - ID 207161180), Eusa Gomes Barbosa, informante (fls. 63 - ID 207161180) Manoel Antônio dos Santos, codenunciado (fls. 28 - ID 207161180), ROGÉRIO LOPES PERES, apelante (fls. 21 - ID 207161180).

Em Juízo, foram ouvidos Eusa Gomes Barbosa, testemunha (ID 207161708), Manoel Antônio dos Santos, testemunha (ID 207161709), Maria Aparecida Correia, testemunha (ID 207161710), Thiago Nicaretta, vítima (ID 207161706), e o interrogado apelante (ID 207161712).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante da receptação, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] A questão posta para julgamento é singela e, porquanto, não exige maiores reflexões ou grandes argumentações para se concluir que o recurso merece provimento. [...]

[...] tem-se que ROGERIO LOPES PERES foi denunciado e, ao final, condenado pelo delito de furto, porque subtraiu 03 (três) porcas, 70 (setenta) galinhas, 01 (um) arreio, 01 (um) esticador de cerca e 01 (um) facão, de propriedade da vítima Thiago Nicareta; bem como pelo crime de receptação, eis que “influiu” para que terceiro de boa-fé, quem seja, a senhora Eusa Gomes Barbosa, adquirisse parte de uma das porcas que ele havia subtraído da vítima Thiago Nicareta.

Nota-se, pois, que o apelante foi condenado, simultaneamente, pelos crimes de furto e receptação de um mesmo animal - 01 (uma) porca - o que não se revela plausível, uma vez que implica em evidente bis in idem.

Elementar concluir, portanto, à luz do Princípio da Consunção, que a destinação dada a res furtiva, no caso a venda da porca subtraída,

constituiu post factum impunível, por se tratar de mero exaurimento do delito de furto. [...]

Ante o exposto [...] o parecer é pelo PROVIMENTO do recurso, a fim de que o apelante seja absolvido do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 212904199).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A posse e uso dos bens roubados constitui post factum impunível, motivo pelo qual se impõe a absolvição [...] pelo crime de recepção, à luz do princípio da consunção.”

(AP nº 1010424-72.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Helio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal - 26.4.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver ROGÉRIO LOPES PERES da receptação, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III),
mantida a condenação por furto em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto,
substituída por uma restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024